Tribunal: TJMT
Processo: 1015443-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015443-79.2023.8.11.0003
APELANTE: HDI SEGUROS S/A
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Por outro lado, a prova pericial judicial foi conclusiva pela inexistência de elementos robustos que pudessem configurar o indispensável nexo de causalidade entre os danos noticiados e qualquer falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, de modo que escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015443-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Por outro lado, a prova pericial judicial foi conclusiva pela inexistência de elementos robustos que pudessem configurar o indispensável nexo de causalidade entre os danos noticiados e qualquer falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, de modo que escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015443-79.2023.8.11.0003

APELANTE:

HDI SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
HDI SEGUROS S/A
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.

Luiz Antônio Sari
,
lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a prova pericial já constante dos autos é suficiente para demonstrar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos, em conformidade com o PRODIST, e que a substituição dos bens inviabiliza nova perícia.

Rechaça a exigência de preservação dos equipamentos danificados, citando a validade de laudos de oficina emitidos por terceiros imparciais como prova atípica.

Ressalta que a apelada não apresentou relatórios obrigatórios da ANEEL, o que presumiria a falha na rede, invoca a responsabilidade civil objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova.

Afirma a comprovação da sub-rogação, dos danos e do nexo de causalidade por meio dos documentos apresentados e rechaça a alegação de força maior.

Por fim, pleiteia a incidência de juros e correção monetária desde o desembolso da indenização.

A par desses argumentos, requer, o conhecimento e provimento da apelação para julgar integralmente procedente a ação regressiva, com a condenação da apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela apelante, acrescido de correção monetária pela Tabela do TJSP e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso até o efetivo pagamento, além de se determinar a inversão na condenação das verbas de sucumbência (Id. 310798943).

Em contrarrazões, a concessionária de energia defende a manutenção da sentença, sustentando que os documentos da seguradora são unilaterais e insuficientes, ao contrário do laudo pericial judicial que afastou o nexo causal.

Alega que a indenização pela seguradora se deu por mera liberalidade, ante a inobservância das normas contratuais pelo segurado (falta de comunicação imediata e reparos não autorizados) e o agravamento do risco.

Aduz ausência de prova do nexo causal e que a responsabilidade pelas instalações internas é do consumidor, não havendo comprovação de falha da distribuidora.

Aponta que não foi informada das avarias em tempo hábil para a perícia, e que os laudos apresentados pela apelante são inservíveis, pois unilaterais, apócrifos e elaborados por profissionais não habilitados; e, por derradeiro, invoca a ocorrência de caso fortuito (eventos da natureza) como excludente de sua responsabilidade.

Ao final, requer o desprovimento do recurso manejado pela seguradora (Id 310798947).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 283034867.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HDI SEGUROS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (PARANA PECAS AGRICOLAS LTDA ME), cujo contrato está representado pela apólice no 01.058.423.002877, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Informa que no dia 13/01/2022, a parte segurada sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$ 11.649,68 (onze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), acrescida de correção monetária pela tabela TJ/SP e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso, até o efetivo pagamento.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento que
“(...)
Contudo, no caso em exame, embora o Relatório de Regulação de Sinistro no 172768 acostado pela parte autora (Id. 120951601) caracterize o evento como ‘danos elétricos’ devido a oscilação de energia/descarga atmosférica, a rigor, não evidencia, com a necessária segurança, o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação dos serviços pela empresa ré.

Com efeito, verifica-se que o documento mencionado, além de ter sido produzido unilateralmente, relata de forma genérica que os danos foram causados por conta das oscilação de energia/descarga atmosférica. Contudo, tal informação não é suficiente para reconhecer o dever de indenizar da empresa ré. Ademais, da análise detida dos autos, observa-se que os laudos técnicos apresentados pela parte autora não contêm sequer a qualificação profissional dos técnicos responsáveis pelas avaliações, tampouco descrevem de forma detalhada os danos ocorridos. Limitam-se a afirmar, sem apresentar qualquer metodologia ou fundamentação técnica, que os danos teriam sido causados por oscilações de energia (Id. 120951603). Por outro lado, não obstante o parecer técnico produzido unilateralmente pela parte autora, que concluiu que o incidente ocorreu em razão das oscilações de energia, verifica-se que o Laudo Pericial Judicial de Id. 194331534 concluiu:
“Chegando a uma síntese final, analisando todos os documentos disponíveis nos autos e vistoria in loco, levando em consideração o conhecimento do Perito, à literatura técnica, resoluções, entre outras, mesmo diante da indisponibilidade dos objetos periciais, motivadas principalmente pela aplicabilidade da RESOLUÇÃO 1000-ANEEL E PRODIST MÓDULO 09. Nesse sentido concluo que
não sobraram indícios técnico-científicos que sustentem os danos alegados na inicial, sequer que tais danos derivaram da rede da CONCESSIONARIAENERGISA
”.
Assim, a empresa ré se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual seja, demonstrar/comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Portanto, constata-se que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviços da empresa ré, não sendo devida a indenização pleiteada
.
”
(sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura dos laudos acostados pela parte autora (Id. 310798856), por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, foram os mesmos elaborados de forma superficial, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Não bastasse, apesar de constar nos laudos unilaterais a simplória menção de que os danos elétricos se deram por oscilação de energia, descarga atmosférica e descarga elétrica, causando danos elétricos ao equipamento, tal descrição não demonstra
a efetiva causa dos danos, se mostrando genéricos e inconclusivos.

Em razão disso foi determinada a realização de perícia judicial, tendo o Laudo Pericial sido apresentado no Id. 310798930, que concluiu que “
Chegando a uma síntese final, analisando todos os documentos disponíveis nos autos e vistoria in loco, levando em consideração o conhecimento do Perito, à literatura técnica, resoluções, entre outras, mesmo diante da indisponibilidade dos objetos periciais, motivadas principalmente pela aplicabilidade da RESOLUÇÃO 1000-ANEEL E PRODIST MÓDULO 09. Nesse sentido concluo que
não sobraram indícios técnico-científicos que sustentem os danos alegados na inicial, sequer que tais danos derivaram da rede da CONCESSIONARIA ENERGISA
” (sic).

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das oscilações e queda de energia, não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE.
LAUDO TÉCNICO INIDÔNEO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, referente ao pagamento de indenização securitária à segurada pelos danos elétricos em equipamentos, no valor de R$ 24.953,02.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre os danos elétricos alegados e falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia, apto a ensejar o dever de indenizar, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal.

III. Razões de decidir

Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, tal responsabilidade exige a comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e a atividade desempenhada.

Os Laudos técnicos apresentados pela seguradora não demonstram de forma adequada o vínculo entre os danos e a oscilação de energia, sendo documentos unilaterais, com linguagem genérica, ausência de qualificação técnica dos subscritores e sem indicação de metodologia aplicada.

A prova pericial judicial foi clara ao concluir pela inexistência de elementos técnicos robustos que caracterizassem a relação de causalidade entre os danos relatados e eventual falha na distribuição de energia elétrica.

Ausente o nexo de causalidade, elemento indispensável à responsabilização civil, mostra-se acertada a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.

2. Laudo técnico unilateral, genérico e subscrito por profissional não identificado ou qualificado, desacompanhado de prova pericial robusta, é insuficiente para comprovar o dever de indenizar."
(N.U 1006836-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025